Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-25.2024.8.11.0013
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005613-25.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMILSON DE SOUZA RAMIRES - CPF: 030.950.112-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. TEMA 793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública, confirmou tutela de urgência para determinar a transferência de paciente acometido por traumatismo cranioencefálico leve, classificado como emergência (Prioridade 0), para hospital apto ao tratamento, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação e extinguindo o feito em relação ao Município por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por obrigação de fornecimento de tratamento de média e alta complexidade a paciente domiciliado, em tese, em outro ente federativo; e (ii) examinar a aplicação do Tema 793 do STF quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento.

5. A solidariedade constitucional não é afastada pelo critério do domicílio civil do paciente (CC, art. 70) nas hipóteses de urgência ou emergência, nas quais prevalece a proteção imediata à vida e à saúde.

6. Constatado que o paciente se encontrava internado em unidade hospitalar situada no Estado de Mato Grosso, com quadro classificado como emergência e sem previsão de atendimento via SISREG, revela-se legítima a atuação do ente estadual para assegurar a transferência e o tratamento necessários.

7. A circunstância de o paciente possuir domicílio em outro Estado não afasta a legitimidade passiva do Estado que prestou o atendimento emergencial, podendo eventual ajuste financeiro ou ressarcimento ser buscado na via administrativa ou judicial própria, conforme autorizado pelo Tema 793/STF.

8. A responsabilidade do ente que realizou o atendimento limita-se à situação emergencial, competindo aos entes do domicílio do paciente a continuidade do tratamento após superada a fase crítica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, a responsabilidade solidária dos entes federados autoriza o direcionamento da obrigação ao ente que presta o atendimento emergencial, ainda que o paciente possua domicílio em outro Estado, assegurado o direito de ressarcimento entre os entes conforme as regras do SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CC, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - Vara da Saúde, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1005613-25.2024.8.11.0013, ajuizada pelo apelado Edimilson de Souza Ramires em desfavor do apelante e do Município de Pontes e Lacerda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida, que determinou aos requeridos, no prazo de 48 horas, a transferência do autor para hospital da rede pública apto ao tratamento da patologia que o acomete, priorizando unidades próximas à cidade em que se encontra o paciente, atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação.

Contudo, ao reconhecer a ilegitimidade da atuação do Município de Pontes e Lacerda em relação à presente causa de pedir, o Juízo deixou de condená-lo, julgando extinto o feito apenas quanto a este, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva do ente federativo para o cumprimento da obrigação imposta, uma vez que o requerente possui domicílio em outro Estado da federação.

Argumenta que, embora haja solidariedade entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde, tal responsabilidade deve recair sobre o ente público do domicílio do paciente, conforme dispõe o art. 70 do Código Civil e precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ressalta que a sentença recorrida deixou de enfrentar questão essencial, qual seja, a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a solidariedade não afasta a competência para a demanda ser ajuizada contra o ente responsável dentro da organização administrativa e territorial do SUS.

Defende que a decisão violou o entendimento consolidado pelo STF e comprometeu a correta distribuição de encargos no âmbito do sistema de saúde.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

O autor, em suas contrarrazões, sustentou a responsabilidade solidária dos entes federados na saúde, afastando a tese de exclusão automática por domicílio. Argumentou que o Tema 793 não aboliu a solidariedade e que, por se tratar de procedimento de média e alta complexidade, a obrigação recai legitimamente sobre o Estado. Por fim, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada objetivando a concessão de tutela de urgência para assegurar a transferência do paciente e a realização de tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico (grau leve), classificado como situação de emergência no sistema de regulação. Diante da urgência do quadro clínico, o Juízo de origem deferiu a tutela provisória para assegurar o tratamento requerido.

O Município de Pontes e Lacerda apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o paciente não residia em seu território, requerendo o redirecionamento da obrigação ao Estado. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que o paciente possuía domicílio no Estado de Rondônia, além de impugnar o mérito da pretensão.

Sobreveio sentença que acolheu a preliminar do Município de Pontes e Lacerda, extinguindo o feito em relação a ele, e julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela anteriormente deferida, reconhecendo a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do tratamento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de ilegitimidade passiva e alegando omissão quanto à aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Mérito

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

O cerne da controvérsia reside na definição acerca da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por obrigação de fornecimento de tratamento de média e alta complexidade a paciente que, segundo alegado, possui domicílio em outro ente federativo.

Isso porque, conforme documento extraído do SISREG (código 565560898), consta como município de residência do paciente Ariquemes/RO, evidenciando que seu domicílio, nos termos do artigo 70 do Código Civil, não se situa no Estado de Mato Grosso.

O apelante sustenta que a solidariedade entre os entes federativos, nas demandas de saúde, deve observar o critério territorial do domicílio do paciente, afirmando que a parte autora reside no Município de Ariquemes/RO.

No caso concreto, verifica-se que o paciente encontrava-se internado em unidade hospitalar situada no Estado de Mato Grosso, com quadro classificado como emergência (Prioridade 0). A tutela foi deferida diante da ausência de previsão de atendimento via SISREG e do risco concreto à saúde do paciente.

Assim, diante da situação de emergência, revela-se legítima e constitucionalmente adequada a atuação imediata do Estado de Mato Grosso, ainda que o paciente possua domicílio em outro ente federativo, pois, em hipóteses dessa natureza, o dever de proteção à vida e à saúde prevalece sobre formalidades administrativas de repartição territorial.

Desse modo, ainda que se reconheça que o domicílio do paciente se situe em outro Estado, tal circunstância não afasta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sobretudo quando o atendimento ocorreu em sua rede e sob sua esfera administrativa.

Portanto, não há falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Cumpre, contudo, assentar que a obrigação de atendimento a paciente domiciliado em outro Estado limita-se às hipóteses de urgência ou emergência, como no caso concreto. Superada a situação crítica, a responsabilidade pelo tratamento subsequente deve ser assumida pela Secretaria de Saúde do Município e do Estado de residência do paciente.

Mostra-se desnecessária a realização de diligências para apuração formal do domicílio, pois a controvérsia foi solucionada com base na situação emergencial e no atendimento prestado na rede estadual, sendo irrelevante, para fins de legitimidade, a definição estrita do domicílio civil.

Registre-se, ainda, que eventuais controvérsias relativas ao repasse de verbas entre os entes federativos devem ser solucionadas na esfera administrativa ou mediante ação judicial própria, visando ao ressarcimento.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Inaplicável o Tema 1059 do STJ, visto que não foram fixados honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026